Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700182-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THACIANA HELENA MENDES PEREIRA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0773172-11.2023.8.07.0016, que suspendeu o cumprimento de sentença para averiguar pedido de falência da parte Executada. “Há notícia de que houve pedido de falência da parte requerida na Comarca do Rio de Janeiro (processo n. 0924395-86.2024.8.19.0001), sendo que referido processo traz reflexo para a continuidade dos pedidos de cumprimento de sentença contra a empresa HURB, nos termos da Lei 11.101/2005, que, em seu artigo 6o, II, estabelece a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, razão pela qual suspendo o feito, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, para averiguar o recebimento do pedido de falência.". Argumenta a agravante, em suma, que o cumprimento de sentença teria sido indevidamente suspenso, pois o processo de falência da empresa Executada sequer foi recebido pelo juízo falimentar e que a suspensão de seu processo foi isolada, estando os demais processos executórios em trâmite. Pugnou pela concessão de liminar para suspender a decisão agravada. É o breve relato. Decido. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico estarem presentes a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano de difícil reparação, pois, não tendo havido a decretação da falência, a justificativa utilizada para a suspensão do processo carece de amparo legal e a paralização do processo poderá ensejar frustração na localização de bens passíveis de penhora, considerando a fragilidade da saúde financeira da Agravada e as inúmeras ações que tramitam em desfavor dela. Ante todo o exposto, concedo o pleito liminar para suspensão da decisão atacada. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator